Tribunal: TJDFT
Processo: 0745624-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Objeto. Diferenças remuneratórias. Gratificação devida a professor temporário. Impugnação. Alegação de excesso de execução. Fórmula de apuração das horas-aulas sobre as quais incidente a gratificação. Acolhimento parcial. Atualização monetária. índice adotado nos cálculos da exequente. Divergência. Demonstração. Inocorrência. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do ente distrital, acolhera apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, assentando a subsistência de excesso de execução no tocante à apuração das horas-aulas sobre as quais incidente a gratificação assegurada à exequente e determinando a remessa à contadoria para confecção dos cálculos de acordo com os parâmetros fixados.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da subsistência de excesso de execução nos cálculos confeccionados pela exequente, de molde a ensejar o acolhimento integral da impugnação aviada pelo ente distrital, precipuamente no pertinente aos encargos moratórios incidentes sobre o crédito exequendo, o que demanda a apuração se a impugnação, reprisada no grau recursal, evidenciara o desacerto invocado como apto a conduzir ao excesso denunciado.
III. Razões de decidir
3.. Denunciado excesso de execução pelo executado em sede de impugnação, ao argumento de que lastreado o crédito apurado pela credora em cálculos que apresentam incorreção quanto à expressão numérica alcançada pelo índice de atualização monetária incidente sobre o devido, compete ao devedor evidenciar a incongruência denunciada, tornando inviável que, não demonstrada a incorreção em que incidira a parte exequente quanto ao indexador de correção monetária, seja o arguido acolhido, devendo ser rejeitada, quanto ao ponto, a alegação de subsistência de excesso de execução.
IV. Dispositivo
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.